Tribunal: TJSP
Processo: 1081996-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECUSA DA RÉ A PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOB A ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO EQUIPAMENTO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU EQUIPAMENTO USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA. INAPLICABILIDADE DA "EXCEÇÃO DO

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RECUSA DA RÉ A PRESTAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOB A ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO EQUIPAMENTO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU EQUIPAMENTO USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O SUBMETESSE À VISTORIA. INAPLICABILIDADE DA "EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Restou incontroversa a alegação de recusa da ré a efetuar o conserto da máquina adquirida pela autora, o que determina o prevalecimento da condenação. Não existe fundamento para cogitar de justa recusa da ré, porque não configurado qualquer descumprimento de obrigação por parte da autora, uma vez que o equipamento entregue como parte do pagamento não tinha vício oculto. Ademais, não foi possível concluir quando os defeitos teriam surgido, sendo que a ré, ao aceitar receber a máquina sem quaisquer cuidados prévios, assumiu o risco do negócio. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081996-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEDSTAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é apelado BEM ESTAR SERVIÇOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1081996-67.2018.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Apelante: Medstar Importação e Exportação Eireli
Apelado: Bem Estar Serviços Medicos Especializados Ltda
COMPRA
E
VENDA
DE
MÁQUINA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. RECUSA DA RÉ A PRESTAR SERVIÇO
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOB A ALEGAÇÃO DE
VÍCIO OCULTO NO EQUIPAMENTO ENTREGUE COMO
PARTE DO PAGAMENTO DO PREÇO. NEGÓCIO QUE
ENVOLVEU
EQUIPAMENTO
USADO,
CUJAS
CONDIÇÕES
PODERIAM
SER
DE
PRONTO
ANALISADAS, BASTANDO QUE O COMPRADOR O
SUBMETESSE À VISTORIA. INAPLICABILIDADE DA
“EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO”.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. Restou incontroversa a alegação de
recusa da ré a efetuar o conserto da máquina adquirida pela
autora, o que determina o prevalecimento da condenação.
Não existe fundamento para cogitar de justa recusa da ré,
porque não configurado qualquer descumprimento de
obrigação por parte da autora, uma vez que o equipamento
entregue como parte do pagamento não tinha vício oculto.
Ademais, não foi possível concluir quando os defeitos teriam
surgido, sendo que a ré, ao aceitar receber a máquina sem
quaisquer cuidados prévios, assumiu o risco do negócio. 2.
Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em razão do resultado desse julgamento, daí
advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
Voto no 45.831
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização
proposta
por
BEM
ESTAR
SERVIÇOS
MÉDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA. em face de MEDSTAR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., seguida de reconvenção entre as partes
contrapostas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido principal e improcedente o pleito objeto da reconvenção para,
assim, condenar a ré a prestar assistência técnica ao aparelho
mencionado na petição inicial, nos termos da cláusula décima do
contrato, além de pagar indenização pela queda da receita líquida da
empresa no período compreendido entre agosto de 2017 e a data do
efetivo conserto do equipamento, valores a serem apurados em
liquidação. Por fim, condenou a ré ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Seguiu-se a interposição de embargos de declaração pela
demandada, os quais foram acolhidos para a finalidade de fixar o
montante de R$ 100.000,00 como base de cálculo para o recolhimento
do preparo recursal (fls. 311/313 e 314).
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela
demandante (fls. 316/323 e 324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Inconformada, apela a vencida, sustentando que a perícia
constatou que o aparelho entregue como parte do pagamento não
funcionava, não havia passado por manutenção e estava com as
ponteiras velhas e outros problemas, em desconformidade com o
disposto no contrato. O Juízo de primeiro grau ignorou o fato de que a
autora agiu de má-fé ao entregar equipamento imprestável. Assim, a
recusa à prestação dos serviços de assistência técnica foi justificada,
pois com a máquina inutilizável, não recebeu o pagamento integral do
preço pelo equipamento adquirido pela demandante. Enfim, não pode ser
punida por ter confiado na autora, que por sua vez não deve ser
beneficiada com o enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, em 20 de outubro de 2014, a
autora adquiriu da ré um equipamento a laser Fotona SP Plus, com
acessórios, pelo valor de U$ 200.000,00, entregando a máquina Starlux
500 como parte do pagamento, avaliada em US$ 48.000,00. Ocorre que,
após sete meses do recebimento da Starlux 500, a ré lhe enviou uma
notificação relatando que a máquina estava com defeito e que seria
necessário desembolsar o valor de R$ 87.208,00 para o conserto ou
pagar a quantia de U$ 48.000,00. O equipamento contava com mais de
sete anos de uso e foi entregue em perfeito estado de funcionamento,
sendo aceito sem ressalvas pela demandada, que é empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
especializada em máquinas de uso médico, e por isso deixou de atender
à notificação. Pouco tempo depois, o aparelho Fotona apresentou defeito
em uma de suas ponteiras. Porém a ré, única representante autorizada
da fabricante a prestar assistência técnica no Brasil, se recusou a efetuar
o reparo, nos termos do contrato. Assim, deixou de realizar
procedimentos estéticos com a máquina e seus lucros sofreram queda
significativa. Daí a propositura da presente ação, objetivando a
declaração de inexistência de débito, com a condenação da ré a realizar
a manutenção necessária ao funcionamento da máquina e a pagar
indenização por danos materiais.
A ré, ao se defender, sustentou que os defeitos verificados
no aparelho Starlux decorreram do desgaste do uso diário e que o
contrato firmado entre as partes determinava a entrega do aparelho com
ponteiras novas, o que não ocorreu. Além disso, de acordo com a
Resolução Anvisa RDC 25/2001, o aparelho deveria ter passado por
revisão pelo fabricante ou serviço técnico especializado para que
pudesse ser entregue como parte do pagamento, porém a autora
confessou que o aparelho estava há dois anos sem manutenção. Tentou
solucionar o problema amigavelmente, mas a autora se recusou a
receber o aparelho de volta ou efetuar o conserto. Negou-se a prestar
assistência técnica à máquina vendida em razão do descumprimento
contratual por parte da autora. Acrescentou que se trata de uma
“empresa de importação e exportação, não é uma clínica médica, não
tem nem instalações, nem autorização legal para atendimento médico de
qualquer natureza, ou seja, DESDE QUE O APARELHO FOI RECEBIDO
PELA RÉ, ELE NUNCA FOI USADO”. A autora agiu de má-fé e incorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
em enriquecimento sem causa, pois está utilizando o aparelho novo
mesmo sem ter efetuado o pagamento do preço. Por fim, sustentou
inexistir prova da ocorrência de lucros cessantes.
Em reconvenção, pleiteou a condenação da reconvinda ao
pagamento do valor equivalente a US$ 48,000, o que perfaz, em cotação
de 14 de novembro de 2018, a quantia de R$ 181.920,00.
A r. sentença julgou procedente o pedido principal e
improcedente o pleito reconvencional.
Primeiramente, verifica-se que a ré reconheceu o
inadimplemento, invocando a exceção de contrato não cumprido.
A prova produzida consistiu em documentos e perícia
técnica (fls. 244/257).
O laudo pericial avaliou a máquina Starlux e apontou que
não é possível constatar se o aparelho já apresentava ou não defeito no
momento da entrega à ré (fl. 248). O perito apontou que a ré não tem
expertise no equipamento Starlux, de modo que teria condições de
identificar apenas vícios aparentes no equipamento.
Concluiu que o aparelho apresenta defeito consistente no
nível de água baixo (erro 023 do manual), que está relacionado ao
sistema de refrigeração, descartando a possibilidade de que tenha
ocorrido durante o transporte da máquina. No que diz respeito à tela de
LCD, foi constatado o funcionamento normal. Já as ponteiras LUX G S/N

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
096872-18 e 1540 S/N 095522-23 não são novas e apresentam
desgastes e trincas. Verificou-se que o aparelho foi fabricado em abril de
2004 e a autora realizou manutenção periódica apenas na ponteira
handpiece Lux 1540, ou seja, o equipamento não tem histórico de
verificação de seus itens mais críticos, apenas os seus filtros de ar e
água, além da aferição da ponteira Lux 1540.
O expert observou que o último procedimento em paciente
utilizando o equipamento se deu em 24 de abril de 2015, esclarecendo
que não é possível saber se o aparelho estava em perfeito
funcionamento à época da entrega, tampouco apurar que o estado da
ponteira em abril de 2015 era o mesmo estado de funcionamento quando
do orçamento datado em 28 de outubro de 2015. Por fim, acrescentou:
“Segundo informação do distribuidor MEDPRO as manutenções devem
ser realizadas anualmente para os itens mais críticos e semestral para
itens como filtros”.
O trabalho pericial se apresenta muito bem fundamentado
e as suas conclusões efetivamente permitem alcançar a formação do
convencimento, não havendo motivo para desconsiderá-lo. Ao contrário,
o que se tem é plena segurança para adotá-lo como base de persuasão.
Entretanto, não existem nos autos quaisquer dados que
possibilitem afirmar que a autora descumpriu a sua obrigação.
Ao contrário do que afirma a apelante, o perito judicial
deixou bem claro que não é possível afirmar quando os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
observados teriam ocorrido, apenas descartando a hipótese de
problemas no transporte.
E do contrato firmado entre as partes não consta a
descrição pormenorizada do bem a ser entregue como parte do
pagamento ou a obrigação da autora de efetuar a revisão técnica prévia
(fls. 26/31).
Ademais, os danos apontados pela perícia técnica não
coincidem com aqueles descritos no orçamento apresentado pela
demandada (fls. 109/110).
Não poderia o réu ignorar as condições do equipamento
no momento em que o recebeu. O mínimo de precaução que deveria
adotar, antes de realizar o negócio, era diligenciar no sentido de verificar
as verdadeiras condições em que se encontrava a maquina, pois só
assim teria alguma segurança.
Além disso, os problemas constatados no laudo pericial
não eram de difícil percepção, bastando um simples teste de
funcionamento e a solicitação dos comprovantes de manutenção
periódica, de modo que não se sustenta a alegação de que a ré não
presta serviços médicos e não utilizou a máquina.
Diante dessa realidade, é inegável o direito de a autora
exigir prestação dos serviços de manutenção, nos termos expressamente
estipulados entre as partes. Não se justifica a recusa da demandada,
pois não existe fundamento para afirmar o descumprimento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
por parte da demandante.
Como se sabe, a boa-fé se presume, e essa
evidentemente é a hipótese dos autos.
O que importa é a constatação da existência da obrigação
e da inadimplência, o que se apresenta incontroverso e por isso
justificado está o reconhecimento da procedência do pedido objeto da
ação principal e a rejeição do pleito reconvencional.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Em decorrência desse resultado, e considerando os
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba
honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação,
considerando a atuação acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator